Tribunal: TJMT
Processo: 1024958-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1024958-79.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), ALEXSANDRO DUARTE VIEIRA - CPF: 056.589.071-95 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito Penal E Processual Penal. Revisão Criminal. Tráfico De Drogas. Afastamento Indevido Da Causa De Diminuição De Pena Do Art. 33, § 4o, Da Lei N. 11.343/2006. Revisão Parcialmente Procedente.

I.
Caso Em Exame

1. Revisão criminal ajuizada por acusado em face de sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 0001217-47.2015.8.11.0042, que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa. A revisão é fundada no art. 621, III, do Código de Processo Penal, com pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, sob a alegação de que foi afastada com base em ação penal relativa a fato posterior ao da condenação.

II
. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com base na existência de ação penal relativa a fato posterior ao crime objeto da condenação
revisanda
.

III
. Razões de decidir

3. A sentença condenatória afastou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado com fundamento na existência de ação penal em curso por fato posterior ao crime julgado, o que contraria a lógica da análise de antecedentes e dedicação a atividades criminosas.

4. A jurisprudência exige que, mesmo sob a orientação que admitia a análise de ações penais em curso, o fato imputado ao réu seja anterior ao crime julgado, o que não ocorreu no caso concreto.

5. O uso de processo criminal referente a fato posterior para afastar benefício legal viola o devido processo legal e o princípio da não culpabilidade, não podendo embasar juízo negativo em desfavor do acusado à época do crime analisado.

6. O réu era primário à época dos fatos, e não há elementos contemporâneos nos autos que indiquem vínculo com organização criminosa ou dedicação habitual à prática delitiva, justificando a aplicação da causa de diminuição na fração máxima.

7. A nova pena, com o redutor de 2/3 aplicado, resulta em 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, sendo o regime inicial adequado o aberto, à luz do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

8. É desnecessária a concessão da justiça gratuita em revisão criminal, diante da ausência de previsão legal de custas nesse tipo de ação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV
. Dispositivo e tese

9. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

É inadmissível o afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 com base em ação penal relativa a fato posterior ao delito objeto da condenação.

A aplicação do tráfico privilegiado exige análise de elementos contemporâneos ao fato delituoso, não sendo legítima a valoração de juízo de periculosidade com base em condutas futuras.

A ausência de previsão legal de custas em revisão criminal torna desnecessária a concessão expressa da justiça gratuita.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPP, art. 621, III; CP, art. 33, § 2o, “c”; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; CPC/2015,
arts
. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
N.U 1003227-03.2022.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 19.09.2025;

N.U 1015612-07.2025.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 14.08.2025, DJE 14.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Alexsandro Duarte Vieira
, contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da
13a Vara Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0001217-47.2015.8.11.0042
, condenando-o pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de

5
(
cinco
) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e
5
00 (
quinh
e
n
tos) dias
-
multa, calculados na fração mínima legal,
cuja sentença transitou em julgado sem que houvesse reanálise da matéria em segundo grau de jurisdição.
A condenação foi mantida ao ser julgado o Recurso de Apelação n.
0001217-47.2015.8.11.0042
pela
Terceira Câmara Criminal
.

O requerente
, tal como se infere da petição inicial (ID
302436873
), postulou, com fulcro no art. 621,
III
, do Código de Processo Penal, a
procedência desta ação para que a sentença condenatória seja desconstituída pugnando
pela
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 em sua fração máxima de 2/3 (dois terços)
, ao argumento de que
a existência de ação penal em andamento não pode justificar o afastamento da minorante
.

Além disso, requer que seja
“
concedido ao Revisionando, de plano, os benefícios da justiça gratuita, haja vista que não tem condições econômicas e/ou financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, na forma dos artigos 5o, LXXIV da CF/88, 98 e 99, §§§ 2o, 3o e 6o da Lei 13.105/2015
...
”

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer visto no ID
304548376
, opina
“
pelo parcial conhecimento da ação revisional e, na parte admitida, pela sua improcedência.
”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Como sabido, a
revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível nos casos excepcionais taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Conforme consta do relatório, o requerente invoca o art. 621,

do Código de Processo Penal, objetivando a revisão da dosimetria da pena efetuada na sentença condenatória, a fim de que seja aplicada em seu favor a minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas,
sob o argumento de que
o
sentenciante de
ix
ou
de aplicar a citada causa de diminuição porque, à época, o revisionando respondia a ação penal
em trâmite perante a
9a Vara Criminal de Cuiabá/MT (autos n. 0022649-25.2015.8.11.0042) pelo mesmo delito, praticado em 22.08.2015, posterior ao fato ora examinado, ocorrido em 19.06.2014.

Com razão
o requerente.

Isso porque, no caso destes autos, constata-se que a negativa de aplicação da minorante ao requerente foi fundamentada
com base
no
argumento de que o requerente
não preenchia
o requisito de

“não dedicação às práticas ilícitas”
, especialmente porque
“
se

infere

da

sua

folha

de

antecedentes criminais juntada a

fl.126,

que ele

responde

a

outro

processo

pelo

mesmo

delito

de
tráfico
de

droga
.”

Entretanto,
verifica-se,
que a ação penal n. 0022649-25.2015.8.11.0042, utilizada para afastar a minorante, refere-se a fato ocorrido em 22.08.2015, portanto, posterior ao crime aqui analisado, datado de 19.06.2014. Informações essas que foram devidamente confirmadas no Sistema SEEU.

Ressalte-se que, à época dos fatos, havia precedentes jurisprudenciais que admitiam a consideração de ação penal em curso para o afastamento da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. No entanto, mesmo sob essa orientação então vigente, tal valoração exigia como pressuposto que a ação penal em trâmite dissesse respeito a fatos anteriores ao crime sob julgamento.

Não se admite, sob pena de manifesta violação ao devido processo legal e ao princípio da não culpabilidade, a utilização de ações penais relativas a fatos posteriores como fundamento para afastar benefício legal.

De fato, a
inversão cronológica do juízo de censura, nesse contexto, desvirtua a finalidade da causa de diminuição e impõe ao réu um juízo de periculosidade que não encontra respaldo no tempo da infração apurada. Assim, eventual ação penal instaurada posteriormente aos fatos ora analisados é juridicamente irrelevante para impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado.

D
iante disse
, existe
claro
equívoco judiciário na fixação da pena do requerente,
pois, embora
o magistrado
tenha fundamentado
a decisão
seguindo a
jurisprudência majoritária à época,
- que aceitava a utilização de ações penais em curso para afastar a minorante do tráfico privilegiado -,
não se atendou que a ação penal por ele mencionada tratava de fatos posteriores aos apurados na Ação Penal n.
0001217-47.2015.8.11.0042.

Portanto
,

como dito alhures,
não se afigura legítima, tampouco juridicamente admissível, a valoração negativa em desfavor do acusado com base em fatos supervenientes ao delito objeto da ação penal analisada.

Aliás, o julgador deve limitar sua análise aos elementos fáticos e probatórios constantes nos autos e contemporâneos ao fato delituoso, sendo vedada a extração de juízo depreciativo com base em eventual envolvimento posterior do réu em nova infração penal. Assim, não se admite o afastamento de benefício legal — como a causa de diminuição do tráfico privilegiado — com fundamento exclusivo em ação penal relativa a fato posterior, pois tal circunstância não comprova dedicação à atividade criminosa à época dos fatos em julgamento.

Confirmando este entendimento, este Tribunal de Justiça já decidiu que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença condenatória que fixou pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput). O apelante pleiteia a desclassificação da conduta para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas) ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada para uso pessoal; (
ii
) estabelecer se é aplicável a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão de 47 porções de cocaína, totalizando 27,64g, fracionadas e acondicionadas de forma típica ao comércio, demonstra a destinação mercantil da droga, inviabilizando a desclassificação para uso próprio.

4. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante são válidos como prova, por estarem harmônicos com os demais elementos dos autos, conforme orientação do STJ e Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

5. A condição de usuário não exclui a caracterização do tráfico, conforme Enunciado Orientativo n. 03 da TCCR/TJMT.

6. Condenação por fato posterior não pode ser utilizada para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, em respeito ao princípio da não culpabilidade e à Súmula n. 444 do STJ.

7. Reconhecidos os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, aplica-se a causa de diminuição na fração de 1⁄2, fixando a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, em regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A apreensão de droga fracionada e acondicionada em múltiplas porções, aliada às circunstâncias do flagrante, evidencia a destinação mercantil e afasta a desclassificação para uso próprio.

2. Os depoimentos dos policiais, quando coerentes e em consonância com as demais provas, são idôneos para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

3. Condenação por fato posterior não pode ser utilizada para impedir a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

4. O benefício do tráfico privilegiado aplica-se quando o agente é primário, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; Lei 11.343/2006,
arts
. 28, §2o, 33, caput, e 33, § 4o; CP, art. 44; Súmula 444 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.479.534/SC; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.991.186/SC; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE 11/04/2017.

(N.U 1003227-03.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2025,
Publicado
no DJE 19/09/2025) Destacamos.

Desse modo, é necessário promover o reajuste da pena anteriormente fixada ao requerente, com a aplicação, na terceira fase da dosimetria, da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima de 2/3. Tal redução é plenamente cabível, considerando que o réu era primário à época dos fatos e não há, nos autos, qualquer elemento contemporâneo que comprove sua dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa.

Além disso, embora a quantidade de drogas apreendida
-
“
10 (dez) pedaços de pasta base de cocaína, com massa de 28,75 (vinte e oito gramas e setenta e cinco centigramas)
”

-,
não seja insignificante, tampouco alcança patamar elevado que, por si só, justifique a imposição de fração inferior. Nessas condições, a adoção da fração máxima legal mostra-se juridicamente adequada, proporcional e alinhada aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Logo, como a pena aplica na terceira fase to
ta
lizou
em
5(cinco) anos de reclusão e 500(quinhentos) dias-multa, aplica-se a citada causa de diminuição na fração de 2/3(dois ter
ços), tonalizando a pena final em 1(um) ano e 8(oito) meses, e o pagame
nto de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

A
demais
, no que diz respeito ao cumprimento da pena fixada ao revisionando na condenação em debate, reajusto para o regime inicial aberto,
tendo em vista não apenas o quantum da pena ora ajustada, mas também a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao revisionando. Não há nos autos elementos que justifiquem a adoção de regime mais gravoso, sendo plenamente aplicável o disposto no art. 33, § 2o, "c", do Código Penal.

Por fim
,

o
requerente
postula
que seja
“concedido ao Revisionando, de plano, os benefícios da justiça gratuita, haja vista que não tem condições econômicas e/ou financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, na forma dos artigos 5o, LXXIV da CF/88, 98 e 99, §§§ 2o, 3o e 6o da Lei 13.105/2015
...
”

Entretanto, sabe-se que é
“
[...]

Desnecessária
a concessão da benesse da gratuidade da justiça diante da ausência de previsão legal ou exigência de custas processuais em sede de revisão criminal.

[...]”

(
N.U 1015612-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Vice-Presidência, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025)

Posto isso, julgo
parcialmente

procedente
o pleito revisional deduzido por
Alexsandro Duarte Vieira
,
para aplicar a causa de diminuição previsto
§ 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3
e, por conseguinte, reajustar a pena aplica
da ao patamar de 1(um) ano e 8(oito) meses,
em regime inicial aberto,
e o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Determino que seja oficiado o juízo da execução penal para que tome ciência da presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025